Tribunal: TJPA
Processo: 0809773-76.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809773-76.2024.8.14.0051

APELANTE: JORGE MERELIS

APELADO: AGOSTINHO COLETA DE COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809773-76.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JORGE MERELIS
(ADVOGADO RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA)

APELADO: AGOSTINHO COLETA DE COUTO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE EMENDA À INICIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jorge Merelis contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em desfavor de Agostinho Coleta de Couto, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial para juntada de planta topográfica, memorial descritivo do imóvel e certidões diversas. O autor alegou ser idoso, hipossuficiente, portador de doença grave e beneficiário do BPC, sustentando dificuldades concretas na obtenção dos documentos solicitados, apesar de ter diligenciado nesse sentido e de haver pedido apoio judicial. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, destacando a ausência de previsão legal da exigência e a necessidade de garantir acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por não apresentação de documentos técnicos na petição inicial é compatível com os princípios do processo civil vigente, diante da condição de vulnerabilidade do autor; (ii) analisar se o Juízo de origem incorreu em vício de fundamentação ao indeferir a petição inicial sem considerar os elementos e justificativas apresentados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC assegura ao autor o direito de emendar a petição inicial para sanar vícios formais, sendo vedado o indeferimento sem análise concreta das razões apresentadas para o descumprimento parcial da determinação judicial.

4.

A jurisprudência atual reconhece que a exigência de planta topográfica e memorial descritivo, a depender do caso concreto, pode ser flexibilizada nas ações de usucapião propostas por beneficiários da justiça gratuita, sendo admissível a produção desses documentos no curso da instrução processual.

5.

A sentença recorrida não enfrentou adequadamente as justificativas do autor, tampouco analisou os documentos e as tentativas comprovadas de obtenção das certidões, violando o dever de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC) e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

6.

A extinção precoce do feito caracteriza formalismo excessivo e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), sobretudo quando a petição inicial contém descrição suficiente do imóvel, sua localização, dimensões e confrontações.

7.

É dever do Poder Judiciário adotar medidas que viabilizem o acesso à jurisdição aos hipossuficientes, inclusive por meio da produção da prova técnica às custas do Estado ou mediante nomeação de perito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a extinção do feito por não apresentação de planta topográfica, memorial descritivo e certidões diversas quando o autor da ação de usucapião extraordinária é beneficiário da justiça gratuita e demonstra diligência, dificuldades reais e apresenta documentação parcial.

2.

A petição inicial em ação de usucapião extraordinária deve ser recebida quando contiver elementos mínimos de individualização do imóvel, sendo possível a complementação da prova técnica na fase instrutória.

3.

É nula a sentença que indefere a petição inicial sem apreciar de forma fundamentada as justificativas e os documentos apresentados pelo autor para o não cumprimento integral da emenda determinada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 10, 321, 485, I e 489, §1º; Lei 6.015/73, art. 216-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 671.986/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.09.2005; TJPA, AC nº 0802006-32.2018.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.04.2025; TJPA, AI nº 0803424-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 10.02.2025; TJPA, AC nº 0015501-87.2015.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809773-76.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JORGE MERELIS
(ADVOGADO RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA)

APELADO: AGOSTINHO COLETA DE COUTO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Jorge Merelis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
, ajuizada por Jorge Merelis, em desfavor de Agostinho Coleta de Couto – julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC, devido ao não cumprimento da determinação de emenda à inicial para a juntada da planta topográfica, memorial descritivo do imóvel e certidões diversas, que foram requeridas pelo Juízo de primeira instância.

Inconformado,
sustenta o apelante
, em resumo, que reside há mais de 20 anos no imóvel com posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição, pleiteando o reconhecimento da propriedade e o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista sua condição de idoso, deficiente, portador de doença grave e beneficiário de BPC.

Defende que, embora a gratuidade tenha sido concedida, o Juízo de origem indeferiu o pedido de diligências para elaboração da planta/memorial do imóvel e requisição de certidões, exigindo que tais documentos fossem apresentados pelo autor, sob pena de indeferimento da inicial.

Informou que tentou cumprir as exigências, mas esbarrou na cobrança de taxas e na ausência de documentos, conforme comprovado nos autos.

Defendeu que tais exigências são indevidas no momento inicial do processo, pois os documentos solicitados são técnicos e podem ser produzidos durante a instrução, sendo descabida sua exigência como condição de admissibilidade.

Argumentou ainda que o Juízo poderia requisitar tais documentos ou nomear perito judicial, em respeito ao princípio do acesso à justiça e à hipossuficiência do autor.

Citou precedentes do TJPA e de outros tribunais que relativizam a obrigatoriedade da juntada de planta e memorial descritivo na petição inicial em ações de usucapião ajuizadas por beneficiários da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

O
Ministério Público de 2 Grau
manifestou-se favoravelmente ao provimento da apelação, reconhecendo que a exigência de apresentação prévia de planta topográfica, memorial descritivo e certidões diversas na petição inicial de ação de usucapião não encontra amparo legal no Código de Processo Civil de 2015, tampouco no Código Civil.

Ressaltou que, em se tratando de parte beneficiária da gratuidade da justiça, como é o caso do apelante — idoso, hipossuficiente e beneficiário do BPC —, é dever do Poder Judiciário assegurar o efetivo acesso à jurisdição, podendo inclusive determinar a confecção dos documentos técnicos às custas do Estado ou sua produção no curso da instrução processual.

Destacou que o imóvel se encontra suficientemente individualizado na petição inicial, com descrição precisa de sua localização, dimensões e confrontações, sendo o recorrido o único confinante, salientando, ainda, que a documentação acostada aos autos, como fotos, contas de energia e croquis, são suficientes para admitir a petição inicial.

Diante disso, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de documentos, permitindo o prosseguimento regular da demanda.

É
, em síntese, o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809773-76.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JORGE MERELIS
(ADVOGADO RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA)

APELADO: AGOSTINHO COLETA DE COUTO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se foi legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em ação de usucapião extraordinária, em razão do não atendimento integral de ordem de emenda que exigiu a juntada de planta, memorial descritivo e certidões, diante da alegação do autor de que, além de ser beneficiário da justiça gratuita, teve dificuldades concretas para a obtenção de tais documentos.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que o acesso à jurisdição deve ser amplo e efetivo, vedadas restrições desproporcionais ao exercício do direito de ação (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), bem como que o processo deve ser conduzido segundo os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC). Além disso, a gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, visa assegurar não apenas a isenção de custas judiciais, mas também viabilizar, na medida do possível, o acesso do jurisdicionado hipossuficiente aos atos necessários ao desenvolvimento válido do processo.

No caso, o próprio Juízo de origem, ao determinar a emenda, expressamente consignou que, na impossibilidade de obtenção dos documentos, deveria o autor comprovar documentalmente que diligenciou junto aos Órgãos competentes e que houve inércia ou recusa, observada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

O autor, por sua vez, apresentou manifestação detalhada, informando: (i) que requereu ao Cartório de Registro de Imóveis certidão e cadeia dominial, tendo o pedido sido indeferido, com juntada de ofício; (ii) que inexiste planta/memorial armazenado em Órgãos públicos, porque a edificação foi construída pelo próprio requerente; (iii) que não conseguiu emitir certidões do requerido pela internet e que, para requisição presencial, o Tribunal exigiria documentos pessoais e comprovante de residência do requerido, os quais não detém; (iv) que anexou certidões emitidas pelo TRF1; e (v) que reiterou pedidos de ofícios e de nomeação de profissional para a planta/memorial.

Apesar disso, a sentença extintiva limitou-se a afirmar, de forma padronizada e simplificada, que a parte autora “
não cumpriu com as determinações, reiterando pedidos já indeferidos
”, indeferindo a inicial e extinguindo o feito (art. 485, I, do CPC), sem enfrentar: (a) o teor da manifestação; (b) o ofício do cartório apontando indeferimento; (c) a justificativa de impossibilidade quanto às certidões do requerido; e (d) a própria alternativa prevista na decisão de emenda (comprovar documentalmente a diligência e a recusa/inércia).

Há, portanto, vício de fundamentação, por ausência de enfrentamento dos elementos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1º, do CPC), o que, por si só, já impõe a cassação do
decisum
.

Superado esse ponto — e ainda que assim não fosse —, observo que o CPC/2015 não instituiu procedimento especial para a usucapião, aplicando-se o procedimento comum, bastando que a inicial contenha os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

O apelante Jorge Merelis demonstrou que ajuizou ação de usucapião extraordinária descrevendo o imóvel, indicando confinante e apresentando documentos aptos, em juízo inicial, a delimitar a pretensão possessória.

Alegou, ainda, ser beneficiário da justiça gratuita, idoso e hipossuficiente, tendo relatado dificuldades práticas para a obtenção das certidões e da planta/memorial exigidos, inclusive por negativa e cobrança de emolumentos pelos cartórios competentes.

Por sua vez, o Juízo de origem entendeu indispensável a prévia apresentação desses documentos, indeferindo a inicial diante do não atendimento integral da emenda.

Desse modo, entendo que assiste razão ao apelante.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de planta e memorial descritivo na fase inicial não impede o processamento da ação de usucapião, devendo tais elementos ser produzidos no curso da instrução, especialmente quando se trate de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados desta Corte:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por idosa hipossuficiente contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião por suposto descumprimento de despacho que determinava a emenda da petição inicial com a apresentação de documentos complementares. A autora comprovou ter diligenciado para obter os documentos requeridos e requereu apoio do juízo para avaliação do imóvel por oficial de justiça, diante de suas limitações, sem que a solicitação fosse apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por indeferimento da petição inicial foi adequada diante da conduta diligente da parte autora, especialmente em contexto de vulnerabilidade, e à luz dos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita, sempre se manifestou nos autos tempestivamente, solicitando inclusive o auxílio judicial para obtenção de documentos e avaliação do imóvel por oficial de justiça.

4. O indeferimento da petição inicial sem análise dos requerimentos formulados e sem concessão de nova oportunidade de emenda configura afronta ao princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e ao dever de não proferir decisão surpresa (CPC, art. 10).

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a emenda à petição inicial é direito subjetivo do autor, sendo vedado indeferi-la sem concessão de nova oportunidade quando sanável o vício (STJ, REsp nº 671.986/RJ).

6. A extinção do processo se mostrou desarrazoada e excessivamente formalista, contrariando os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º, 6º e 321).

7. A documentação apresentada e as justificativas comprovam a ausência de inércia da parte e a existência de obstáculos reais para o cumprimento integral da determinação, sendo possível o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial é indevida quando a parte, ainda que não cumpra integralmente a determinação judicial, demonstra diligência, justifica suas dificuldades e apresenta documentos parciais.

2. A aplicação do art. 321 do CPC deve observar os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade, vedando-se decisões surpresas e formalistas contra partes em situação de vulnerabilidade.

3. É nula a sentença que indefere a petição inicial sem apreciar pedido de auxílio formulado tempestivamente pela parte autora para cumprimento das determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 321 e 485, I; Lei 6.015/73, art. 216-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 671.986/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.09.2005; TJPA, AC nº 0802006-32.2018.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 2025”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802006-32.2018.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 ).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a nomeação de perito judicial para elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel objeto da Ação de Usucapião;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de nomeação de perito judicial, diante da hipossuficiência econômica do agravante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao cabimento do agravo, o rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação extensiva em casos excepcionais, quando a ausência de análise imediata comprometeria a utilidade do julgamento futuro, circunstância que se verifica no presente caso;

4. A nomeação de perito judicial é cabível quando o beneficiário da justiça gratuita demonstra impossibilidade econômica de custear a produção de documento indispensável ao desenvolvimento do processo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O beneficiário da justiça gratuita tem direito à nomeação de perito judicial para a produção de documento indispensável ao desenvolvimento regular do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, § 3º e 98, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803424-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. A QUESTÃO TRAZIDA À APRECIAÇÃO DESTA CORTE GIRA EM TORNO DA EXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL JUNTO À INICIAL, SENDO QUE ANTE A SUA AUSÊNCIA, O JUÍZO DE PISO PROFERIU SENTENÇA, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ESTAMOS DIANTE DE SITUAÇÃO QUE EXIGE A APLICABILIDADE DO DIREITO INTERTEMPORAL, TENDO EM VISTA QUE APESAR DE TER A AÇÃO SIDO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973, A SENTENÇA FORA PROFERIDA JÁ NA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL DE 2015. O ATO PROCESSUAL COMBATIDO, DEVE SER ANALISADO CONFORME O NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL, CONFORME O PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ASSIM SENDO, A DESPEITO DE O CPC DE 1973 ELENCAR A PLANTA DO IMÓVEL COMO REQUISITO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, TAL EXIGÊNCIA DEIXOU DE EXISTIR NA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MUITO EMBORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO TENHA SIDO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, FOI O FEITO SENTENCIADO E FUNDAMENTADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL, NÃO INCIDINDO NA HIPÓTESE O DISPOSTO NO §1º DO ART. 1.046 DESTE DIPLOMA, QUE, DIZ RESPEITO APENAS A MANUTENÇÃO DO RITO ESPECIAL CONFERIDO A AÇÃO PELO CPC REVOGADO. ADEMAIS, TEM RAZÃO OS APELANTES AO ARGUMENTAR QUE MESMO SOB A LEI PROCESSUAL ANTIGA, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA JÁ VINHAM MITIGANDO A OBRIGATORIEDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO, DESDE QUE PUDESSE SER SUBSTITUÍDA POR OUTROS DOCUMENTOS QUE PUDESSEM CARACTERIZAR O IMÓVEL QUE SE PRETENDE USUCAPIR. PRECEDENTES. NADA OBSTA QUE NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO, OUTRAS PROVAS SEJAM PRODUZIDAS, CASO HAJA A NECESSIDADE DE MELHOR DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL, SENDO EQUIVOCADA A EXTINÇÃO DO FEITO DESTA FORMA PRECIPITADA, INCORRENDO A DECISÃO EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA SEU DEVIDO PROCESSAMENTO”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015501-87.2015.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2020).

Concluo, assim, que a sentença recorrida incorreu em excessivo rigor formal ao indeferir a inicial e extinguir o feito, quando seria mais consentâneo com o sistema processual vigente permitir o regular prosseguimento da demanda, com a produção da prova técnica necessária no curso da instrução.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação adequada da necessidade de prova pericial e das diligências compatíveis com a condição de beneficiário da justiça gratuita do autor.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026